Tribunal: CARF
Processo: 12448.728525/2013-66
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUCIANO BERNART
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-03-14
Data de publicação: 2023-05-02

Inteiro teor:
S1-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12448.728525/2013-66
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1402-006.328 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
14 de março de 2023
Recorrente
ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADACAO E DISTRIBUICAO ECAD
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2009
AUTO DE INFRAÇÃO. DISPOSITIVOS LEGAIS INCONSTITUCIONAIS.
CONTROLE DE CONSTITUCIONALIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE
ANÁLISE. INCOMPETÊNCIA DO CARF. NÃO CONHECIMENTO.
Nos termos da Súmula 2 do CARF, bem como do art. 26-A do Dec. 70.235/72,
o CARF não tem competência para efetuar controle de constitucionalidade.
Assim, os argumentos que versem sobre tal matéria no Recurso Voluntário não
devem ser conhecidos.
SUSPENSÃO DA ISENÇÃO TRIBUTÁRIA. REMUNERAÇÃO DE
DIRETORES. NÃO CARACTERIZAÇÃO. MANUTENÇÃO DA ISENÇÃO.
Constatado que não houve remuneração de dirigentes, mas sim de gerentes,
administradores e/ou executores, não cabe a suspensão da isenção.
SUSPENSÃO DA ISENÇÃO. AUTOS DE INFRAÇÃO. IRPJ E CSLL.
DEFINIÇÃO POR PARTE DO FISCAL DO LUCRO TRIBUTÁVEL
TRIMESTRAL. OPÇÃO DEFINIDA PELO CONTRIBUINTE COM BASE
NA LEI. ANULAÇÃO DOS LANÇAMENTOS.
De acordo com a lei, a opção pelo regime de tributação e seu período é feita
pelo contribuinte. No caso de suspensão de isenção, deve o contribuinte ser
questionado sobre a adoção do lucro presumido ou real, bem como se anual ou
trimestral. Havendo o contribuinte se manifestado a respeito, deve então ser
aplicada a opção pelo regime e tempo escolhidos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao
recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Luciano Bernart – Relator
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12448.728525/2013-66
Fl. 1288
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1402-006.328 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12448.728525/2013-66

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marco Rogerio Borges,
Junia Roberta Gouveia Sampaio, Carmen Ferreira Saraiva (suplente convocado(a)), Luciano
Bernart, Alexandre Iabrudi Catunda, Jandir Jose Dalle Lucca, Antonio Paulo Machado Gomes,
Paulo Mateus Ciccone (Presidente). Ausente(s) o conselheiro(a) Evandro Correa Dias,
substituído(a) pelo(a) conselheiro(a) Carmen Ferreira Saraiva.
Relatório
1. Trata-se de Recurso Voluntário (fls. 1.086-1.111 e docs. anexos) interposto
em face de Acórdão n° 11-49.491, da 4a Turma da DRJ/REC (fls. 1.056-1.068), em sessão
realizada na data de 06 de março de 2015, por meio do qual o referido Órgão julgou
improcedente a defesa apresentada pelo Contribuinte (fls. 872-897 e docs. anexos), de forma a
manter o crédito tributário lançado em desfavor do Impugnante.

I.
Suspensão da isenção, Despacho Decisório (DD), Auto de Infração (AI),
Impugnação e DRJ
2. Por economia e celeridade processual, transcreve-se o Relatório do Acórdão
da DRJ, às fls. 1.057-1.060.

Antes de tudo, deve-se anotar que toda a numeração citada neste
Acórdão refere-se à numeração digital dos autos.
O fiscalizado ESCRITÓRIO CENTRAL DE ARRECADAÇÃO E
DISTRIBUIÇÃO ECAD é uma associação civil de natureza privada sem
finalidade econômica e sem fins lucrativo, constituída por associações de
direitos de autor e dos que lhe são conexos, na forma em que preceitua a Lei no
5.988/73, com as alterações da Lei no 9.610/98, e a fiscalização investigou se tal
pessoa jurídica cumpria os requisitos para gozo da isenção previstos nos arts. 12
a 15 da Lei no 9.532/97.
Concluiu a autoridade fiscal que o contribuinte descumprira os
requisitos para fruição da isenção tributária, especificamente por remunerar seus
dirigentes pelos serviços prestados, na forma do art. 29 c/c o art. 35 do Estatuto
Social da Entidade, violando assim o art. 12, § 2o, “a”, c/c o art. 15, todos da Lei
no 9.532/97.
Intimado da Notificação acima, o contribuinte alegou que os
Superintendentes e Gerentes indicados não seriam dirigentes, pois apenas se
limitariam a cumprir as determinações da Assembléia Geral, este sim o órgão
com competência para realizar todos os atos inerentes à Administração. Alegou
que a estrutura do contribuinte seria típica e particular, formada pelas diversas
associações e todas as decisões seriam deliberadas na Assembléia Geral,
formada pelos presidentes das associações, sendo órgão supremo e responsável
pelas suas normas de direção e fiscalização, na forma do art. 23 de seu Estatuto.
Indo além, tratava-se de empregados sujeitos ao regime celetista e
que ocupavam os cargos de gerência, mas não possuíam nenhuma autonomia de
Fl. 1289
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1402-006.328 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12448.728525/2013-66

gestão da pessoa jurídica, ao contrário, estavam inteiramente subordinados
(requisito essencial do regime celetista) às decisões tomadas em conjunto pelos
Presidentes das associações nas Assembléias realizadas, enquadrados, pois, na
regra do art. 4o, § 2o, da IN SRF no 113/98. Para tanto, bastavam ver as decisões
prolatadas nas atas das Assembléias.
Concluindo, apenas para argumentar, caso a fiscalização insistisse
em qualificar os referidos empregados como “dirigentes”, melhor sorte não
assistira ao Poder Público, porque vedar a remuneração de dirigentes de
associações civis sem fins lucrativos (sob pena de suspensão de benefícios
tributários) é contrariar os modernos e já consagrados princípios da
proporcionalidade e da democracia participativa. Deve-se lembrar ainda que
outros tipos de associações, como as OSCIP, podiam remunerar seus dirigentes,
não havendo razão para tal discriminação, e, também deve-se aplicar, por
analogia, o regime das entidades imunes (previsto no CTN) às isentas, pois as
primeiras têm apenas como único requisito para fruição da imunidade a vedação
à distribuição disfarçada de lucros (fls. 383 e seguintes).
Apreciando
as
razões
acima,
pelo
Parecer
Conclusivo
GAB/DIORT (fls. 461 e seguintes), a autoridade fiscal concluiu que, no
Estatuto Social da Entidade, arts. 29, §2o, e 35, tanto o Superintendente como o
gerente administrativo e financeiro possuiriam poderes de direção, devendo,
para tanto, ser aplicado a interpretação literal na forma do art. 111 do CTN para
a hipótese isentiva em debate, o que foi acatado pela autoridade competente da
DRF I do Rio de Janeiro, rejeitando-se assim a pretensão do contribuinte e
determinando-se, como conseqüência, a expedição do Ato Declaratório de
suspensão da isenção.
Na forma acima, foi expedido o Ato Declaratório Executivo DRF
RJ I no 18, de 25 de fevereiro de 2014, que declarou a suspensão do gozo da
isenção tributária do IRPJ e da CSLL, relativamente ao ano-calendário 2009,
em desfavor do Escritório Central de Arrecadação e Distribuição – ECAD (fl.
467), com publicação no DOU de 27/02/2014 (fl. 468), com abertura do prazo
de 30 dias para impugnação, na forma do art. 32, § 6o, I, da Lei no 9.430/96.
Posteriormente, em 13/03/2014, o contribuinte foi cientificado
pessoalmente da íntegra do Parecer conclusivo Gab/Diort, do Despacho
Decisório e do Ato Declaratório Executivo DRF DRJ I no 18, de 25 de fevereiro
de 2014, com reabertura do prazo de 30 dias para apresentação de impugnação à
Delegacia de Julgamento, se assim entendesse pertinente (fls. 541 a 543).
Em 11/04/2014, o contribuinte apresentou impugnação em
desfavor do Ato Declaratório, quando repisou as argumentações já deduzidas,
adicionando que a fiscalização estaria equivocada ao afirmar que os arts. 29, §
2o, e 35 do Estatuto Social do Impugnante justificariam a condição de dirigentes
do Superintendente e Gerente Administrativo Financeiro, primeiro porque a
cabeça do art. 29 afirmaria categoricamente que a Superintendência cumpriria
as determinações adotadas pela Assembléia Geral e nada mais; segundo, porque
a contratação desses profissionais pelo regime celetista, determinada pelo § 1o,
pressuporia a existência de subordinação; terceiro, porque o significado de
representante legal, qualidade atribuída pelo § 2o ao Superintendente, seria
totalmente diferente do conceito de dirigente, pois o Superintendente representa
o Impugnante nos exatos termos em que autorizado pela Assembléia.
Por sua vez, o art. 35 não outorgaria nenhum poder de direção, mas
apenas formalizaria uma atribuição ao Superintendente e ao Gerente
Fl. 1290
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1402-006.328 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12448.728525/2013-66

Administrativo e Financeiro, que deveriam assinar em conjunto documentos
relativos a obrigações assumidas pelo Impugnante, desde que tais obrigações
tivessem sido previamente deliberadas na Assembléia Geral, ou seja, a decisão
de contrair a obrigação é da Assembléia Geral, e o respectivo documento
assinado pelos referidos profissionais.
Em decorrência da suspensão da isenção, em face do contribuinte
ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADACAO E DISTRIBUICAO ECAD,
CNPJ/MF no 00.474.973/0001-629, já qualificado neste processo, foi lavrado
pela fiscalização, em 26/05/2014 (fls. 750 e seguintes), auto de infração
(lançamentos de IRPJ e CSLL, Cofins e PIS/Pasep), com ciência pessoal em
28/05/2014, com imputação de insuficiência de recolhimento de IRPJ e CSLL
no 1o trimestre de 2009, e da Cofins em todos os meses de 2009, e do
PIS/PASEP dos meses de maio a dezembro de 2009.
Inconformado com o lançamento, o contribuinte apresentou
impugnação, em 27/06/2014 (fls. 872 e seguintes), com as seguintes razões
defensivas:
1. não se podem enquadrar os profissionais indicados pela
fiscalização no conceito de dirigentes, pois se limitam a
cumprir as determinações da Assembléia Geral da Entidade,
esta sim o órgão com competência para realizar todos os atos
inerentes à administração e são celetistas (inteiramente
subordinados, requisito essencial do regime celetista).
Ademais, bastaria ler as atas das Assembléias para ver que
qualquer decisão adotada no âmbito de cada departamento
deve ser apresentada em Assembléia e por esta
expressamente autorizada;
2. a fiscalização estaria equivocada ao afirmar que os arts. 29,
§ 2o, e 35 do Estatuto Social do Impugnante justificariam a
condição de dirigentes do Superintendente e Gerente
Administrativo Financeiro, primeiro porque a cabeça do art.
29 afirmaria categoricamente que a Superintendência
cumpre as determinações adotadas pela Assembléia Geral e
nada
mais;
segundo,
porque
a
contratação
desses
profissionais pelo regime celetista, determinada pelo § 1o,
pressupõe a existência de subordinação; terceiro, porque o
significado de representante legal, qualidade atribuída pelo §
2o ao Superintendente, é totalmente diferente do conceito de
“dirigente", pois o Superintendente representa o Impugnante
nos exatos termos em que autorizado pela Assembléia;
3. Por sua vez, o art. 35 não outorgaria nenhum poder de
direção, mas apenas formalizaria uma atribuição do
Superintendente e do Gerente Administrativo e Financeiro,
que deveriam assinar em conjunto documentos relativos a
obrigações assumidas pelo Impugnante, desde que tais
obrigações tivessem sido previamente deliberadas na
Assembléia Geral, ou seja, a decisão de contrair a obrigação
é da Assembléia Geral, e o respectivo documento assinado
pelos referidos profissionais;
4. Por outro lado, caso a fiscalização insistisse em qualificar os
referidos empregados como “dirigentes”, melhor sobre não
assistirá ao Poder Público, porque a Lei no 12.868/2013,
Fl. 1291
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1402-006.328 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12448.728525/2013-66

alterou a redação do art. 12 da Lei no 9.532/97, para permitir
expressamente a remuneração dos diretores não estatutários
que tenham vínculo de emprega das entidades sem fins
lucrativos, como no caso do impugnante;
5. deve-se registrar que o art. 15, § 3o c/c o art. 12, § 2o, “a, da
Lei no 9.532/97 e o art. 111 do CTN devem ser interpretados
conforme
os
princípios
e
regras
consagrados
na
Constituição, adequando-se (ou até mesmo afastando-se, se
necessário), o rigor da interpretação literal no caso concreto;
6. caso a fiscalização insista em qualificar os referidos
empregados como “dirigentes”, melhor sorte não assistira ao
Poder Público, porque vedar a remuneração de dirigentes de
associações civis sem fins lucrativos (sob pena de suspensão
de benefícios tributários) é contrariar os modernos e já
consagrados
princípios
da
proporcionalidade
e
da
democracia participativa. Deve-se lembrar ainda que outros
tipos de associações, como as OSCIP, podem remunerar
seus dirigentes, não havendo razão para tal discriminação, e,
também deve-se aplicar, por analogia, o regime das
entidades imunes (previsto no CTN), que têm como único
requisito a vedação à distribuição disfarçada de lucros, às
isentas (fls. 383 e seguintes);
7. Caso superados os argumentos anteriores, deve-se anotar
que os créditos tributários de IRPJ e CSLL foram
constituídos de modo equivocado no auto de infração,
porque o Impugnante poderia optar pela apuração anual de
seu lucro real, se assim lhe fosse mais favorável. Por
relevante, o contribuinte foi intimado a apresentar a
apuração trimestral de seus resultados, e atendeu a
fiscalização, porém ressalvou expressamente a sua opção
pelo balanço anual, caso os tributos fossem considerados
devidos, porque esse tipo de apuração lhe seria mais
favorável (o contribuinte apurou prejuízos e base de cálculo
negativa de CSLL em todo o ano de 2009). Vê-se, assim,
que é improcedente, no ponto, tal autuação.

3. A DRJ julgou pela IMPROCEDÊNCIA da Impugnação, nos seguintes termos
da Ementa (fls. 1.056).

IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2009
ISENÇÃO. ASSOCIAÇÃO CIVIL SEM FINS LUCRATIVOS. REMUNERAÇÃO
DOS
DIRIGENTES.
DESCUMPRIMENTO
DE
REQUISITOS
LEGAIS
NECESSÁRIOS À FRUIÇÃO DA ISENÇÃO. SUSPENSÃO DA ISENÇÃO.
LANÇAMENTO DOS TRIBUTOS. HIGIDEZ.
As associações civis sem fins lucrativos, como o recorrente, não podiam remunerar, por
qualquer forma, seus dirigentes pelos serviços prestados. Somente a partir da vigência
da vigência da Lei no 12.868/2013 foi permitido remunerar diretores não estatutários
que tivessem vínculo empregatício (celetistas). Sendo pacífico e tranqüilo que o
lançamento reporta-se à data da ocorrência do fato gerador e rege-se pela lei então
Fl. 1292
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1402-006.328 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12448.728525/2013-66

vigente, ainda que posteriormente modificada ou revogada, na estrita redação do art.
144 do Código Tributário Nacional, apreende-se que a novel redação trazida pela Lei no
12.868/2013 teve vigência a partir de 16/10/2013, data de sua publicação no Diário
Oficial da União, e, dessa forma, jamais poderia alcançar os fatos geradores ocorridos
no ano-calendário 2009, como nestes autos. Dessa forma, remunerando a associação
sem fins lucrativos seus dirigentes, incorreu na violação do art. 15, § 3o, c/c o art. 12, §
2o, "a", todos da Lei no 9.532/97, vigente na época dos fatos geradores, sendo escorreito
o ato que suspendeu a isenção tributária, bem como o lançamento dele decorrente.
LUCRO REAL. PERÍODO DE APURAÇÃO TRIMESTRAL. REGRA GERAL.
O comando da Lei no 9.430/1996, no art. 1o, dispõe sobre a regra geral do período de
apuração, que deve ser trimestral; por sua vez, a opção pelo regime de estimativa
mensal é possível apenas se a pessoa jurídica manifestar-se com o pagamento do
imposto de renda correspondente ao mês de janeiro ou de início de atividade.

Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

4. Em suma, o Órgão julgador decidiu que o estatuto do Interessado demonstra,
sem dúvida, que a entidade é gerida preponderantemente pelo Superintendente, sendo esse o
representante legal do ECAD em juízo ou fora dele. Que o ocupante de tal cargo responde
também perante a Assembleia Geral pelas atividades sociais relativas a todas as operações e
serviços da pessoa jurídica, nos termo do art. 29, § 2° do Estatuto. O Gerente Administrativo e
Financeiro também seria responsável por ter de assinar a documentação, nos termos do art. 35 do
Estatuto.
5. Portanto, a representação legal e administração financeira representam nítidos
poderes de gestão, direção, sendo que tais cargos são os dirigentes de fato e de direito da
entidade e não a Assembleia Geral, inclusive, porque essa se constitui como órgão ordinário de
controle do corpo dirigente. A remuneração dos dirigentes restou incontroversa.
6. À época dos fatos, a lei previa a impossibilidade de remuneração dos
dirigentes. Apenas depois, em 2013, foi que a alteração promovida pela Lei 12.868/2013
permitiu a remuneração de diretores não estatutários com vínculo. O Contribuinte não pode
buscar um benefício que não lhe pertence. A existência de vinculo trabalhista celetista não afasta
o fato de que o ECAD era gerido por corpo dirigente remunerado. Por fim, quanto ao argumento,
entendeu o Órgão julgador que não é possível a equiparação do regime de isenção ao de
imunidade, nem ao de OSCIP.
7. Sobre a apuração do IRPJ em base anual e não trimestral, como feito pela
autoridade fiscal, a DRJ também não reconheceu procedência para o Interessado, pois o art. 1°
da Lei 9.430/96 é claro ao dispor sobre que o período de apuração é trimestral. A possibilidade
de pagamento por estimativa, previsto no art. 3° demanda o cumprimento da condição prevista
no parágrafo único do mesmo dispositivo. Suspensa a isenção, adota-se a regra geral. Certo,
portanto, o lançamento feito com base no lucro real trimestral.

Fl. 1293
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1402-006.328 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12448.728525/2013-66

II. Recurso Voluntário
8. Em face da decisão da DRJ, a Contribuinte interpôs Recurso Voluntário, por
meio do qual alegou, em suma, que: a) não há enquadramento dos profissionais indicados pela
fiscalização no conceito de dirigentes. Não há negativa que remunerou o Superintendente e o
Gerente Administrativo e Financeiro no ano-base de 2009, contudo, tais pessoas não se
enquadram como dirigentes, inclusive, por sua organização peculiar. Quem exerce a direção e
gestão é a Assembleia Geral, em conformidade com o estatuto. Os dispositivos estatutários
depõem contra o que sustenta a fiscalização. Todas as decisões adotadas devem ser submetidas à
Assembleia, para sua autorização. Os cargos indicados pela fiscalização se enquadram na regra
do art. 4°, § 2° da IN SRF n° 113/98; b) o requisito que veda a remuneração dos dirigentes de
associações civis é inválido para fins de isenção. Caso se insista em qualificar os empregados
como dirigentes, vedar a remuneração de dirigentes contraria os princípios da razoabilidade, da
proporcionalidade e da democracia participativa. O ordenamento jurídico brasileiro está se
adequando à nova realidade, com a alteração do dispositivo que proíbe a remuneração a
diretores, nos termos da Lei n° 12.868/13. Também em relação às OSCIP. A interpretação da
isenção deve partir da Constituição e não da legislação infraconstitucional, como feito pela
Autoridade fiscal, que utilizou o art. 111 do CTN. A correta interpretação é equiparar a
remuneração a dirigente a distribuição de lucros, prevista no art. 14 do CTN, por serem idênticos
as razões e os princípios em relação à isenção e à imunidade. Cabe á lei complementar
estabelecer contornos da imunidade. O estado visa incentivar a participação colaborativa da
sociedade civil, com associações aptas a viabilizar a consecução de direitos e garantias
fundamentais previstos no texto constitucional e praticar outras atividades de interesse público.
Não há impedimento para que haja a remuneração dessas organizações sociais; c) o Recorrente
tem direito à opção pela apuração anual do lucro real, ao contrário do que fez o Fiscal, que
lavrou o Auto de Infração com base na apuração trimestral. A escolha está prevista no art. 3°,
parágrafo único da Lei n° 9.430/96. O Recorrente apenas não adotou a opção, pois era
beneficiário da isenção tributária, não tendo qualquer fundamento ou lógica efetuar o pagamento
descrito no dispositivo. Cita o art. 220 do RIR/99. A opção pelo lucro real anual pode ser dar nos
termos do art. 2° da Lei 9.430/96 e do art. 221 do RIR. Informou, às fls. 554, que caso fosse
tributado, a opção seria pela apuração anual. Pela apuração trimestral, o Contribuinte estaria
devendo IRPJ e CSLL, mas pela apuração anual não haveria nenhum desses tributos a recolher.
Ao final, requer o acolhimento do Recurso para reformar a decisão de primeiro grau, de forma
que o AI seja julgado improcedente. Subsidiariamente, seja julgado o AI parcialmente
procedente para cancelar os créditos tributários de IRPJ e CSLL.
9. Não foram apresentadas contrarrazões pela Fazenda Nacional.
10. É o relatório.

Fl. 1294
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1402-006.328 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12448.728525/2013-66

Voto
Conselheiro Luciano Bernart, Relator.

III. Tempestividade e admissibilidade
11. Com base no art. 33 do Decreto 70.235/72 e na constatação da data de
intimação da decisão da DRJ (fl. 622 – 15/05/14), bem como do protocolo do Recurso
Voluntário (fl. 1.086 – 03/06/15), conclui-se que este é tempestivo.
12. Sobre o conhecimento do recurso deve ser feita análise acurada.
13. Um dos argumentos recursais foi de que vedar a remuneração de dirigentes
contraria os princípios da razoabilidade, da proporcionalidade e da democracia participativa.
Partindo do fato de que a proibição de remuneração para a situação estava prevista no art. 12, §
2°, “a” e no art. 15, § 3°, ambos da Lei 9.532/97, então o reconhecimento da referida pretensão
recursal culminaria em supressão da aplicação de dispositivo legal, com base na
inconstitucionalidade. Cumpre enfatizar que o CARF não é competente para se pronunciar sobre
a inconstitucionalidade de lei tributária. O fundamento para tal afirmação é a Súmula n° 2 do
próprio Conselho. Já o art. 26-A do Dec. 70.235/72 veda aos órgãos de julgamento no âmbito
processual administrativo fiscal afastar a aplicação de lei.
14. Dessa forma, não pode ser conhecida a parte do Recurso que demanda a não
aplicação da lei.

IV. Objeto do Processo e interpretação constitucional
15. O Recorrente faz a indicação de regime aplicado a OSCIP, bem como, afirma
que a correta interpretação constitucional para as isenções deve ser feita de acordo com a
aplicada para a imunidade. Partindo desse ponto de vista, deveria se aplicado o art. 14 do CTN
na situação e não art. 111 do CTN. De acordo com sua perspectiva não há impedimento para que
haja a remuneração nessas organizações sociais.
16. Incialmente cumpre ressaltar que a suspensão da isenção se constitui como
objeto da demanda. A Autoridade fiscal deixa isso claro no Ato Declaratório Executivo (ADE)
n° 018 (fl. 467).

Fl. 1295
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1402-006.328 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12448.728525/2013-66

17. Tal benefício não pode ser equiparável ao aplicável a OSCIP e instituições
imunes. Isso porque são características completamente diferentes. As OSCIPs são qualificadas
assim, em virtude do atendimento de requisitos, nos termos da Lei n° 9.790/99. Por mais que o
Requerente seja pessoa jurídica sem fins lucrativos, nos termos do Código Civil, não apresentou
nenhum reconhecimento por parte do Poder Público que se trata de OSCIP, não podendo,
portanto, ser qualificado como tal apenas por ser associação com benefício da isenção. O mesmo
se aplica à imunidade. Por se constituir como delimitação de competência, uma vez que sua
previsão é constitucional, não se identifica com a isenção. As imunidades são expressas e
específicas, não cabendo esse órgão julgador estendê-las a pessoa que não deva possuir o
benefício. Assim, não há de se aplicar o art. 14 do CTN. Por outro lado, sem ainda examinar o
mérito da decisão da DRJ, cabe sim a aplicação do art. 111 do CTN sobre a isenção. Desta
forma, não se acata as alegações do Recorrente quanto a este ponto.

V. Enquadramento como dirigente
18. O Contribuinte afirma que não há enquadramento dos profissionais indicados
pela fiscalização no conceito de dirigentes. Reconhece que tais pessoas são remuneradas, mas
não se enquadrariam no título previsto pela lei, inclusive pela organização peculiar da
Instituição. Afirma que quem exerce a direção e gestão é a Assembleia Geral. Os dispositivos
estatutários depõem contra o que sustenta a fiscalização, pois todas as decisões adotadas devem
ser submetidas à Assembleia, para sua autorização. Os cargos indicados pela fiscalização se
enquadram na regra do art. 4°, § 2° da IN SRF n° 113/98.
19. O cerne da discussão transita em torno do pagamento a eventuais diretores do
Requerente, o que infringiria os arts. 12, § 2°, alínea “a” e 15, § 3o da Lei 9.532/97. Quanto aos
pagamentos, mostra-se incontroversa sua comprovação, uma vez que o Contribuinte reconhece
que os realizou, na forma de salários em virtude de contrato de trabalho. Resta, agora, o exame
do enquadramento dos funcionários como dirigentes.
20. O Sujeito Passivo afirma que os funcionários não se enquadrariam no
conceito de dirigente, previsto na IN SRF n° 113/98. A referida instrução normativa foi utilizada
como fundamento pela Autoridade Fiscal para justificar a qualificação das pessoas (fl. 462).

21. A utilização do Ato Normativo infralegal se justifica na medida em que os
artigos indicados acima, da Lei 9.432/97, preveem que a vedação ao pagamento de dirigente se
aplica à imunidade e isenção, independente da finalidade da instituição.
Fl. 1296
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1402-006.328 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12448.728525/2013-66

Art. 12. Para efeito do disposto no art. 150, inciso VI, alínea "c", da Constituição,
considera-se imune a instituição de educação ou de assistência social que preste os
serviços para os quais houver sido instituída e os coloque à disposição da população em
geral, em caráter complementar às atividades do Estado, sem fins lucrativos.
[...]
§ 2o Para o gozo da imunidade, as instituições a que se refere este artigo, estão
obrigadas a atender aos seguintes requisitos:
a) não remunerar, por qualquer forma, seus dirigentes pelos serviços prestados;
[...]
Art. 15. Consideram-se isentas as instituições de caráter filantrópico, recreativo, cultural
e científico e as associações civis que prestem os serviços para os quais houverem sido
instituídas e os coloquem à disposição do grupo de pessoas a que se destinam, sem fins
lucrativos.
[...]
§ 3o Às instituições isentas aplicam-se as disposições do art. 12, § 2°, alíneas "a" a "e" e
§ 3° e dos arts. 13 e 14.

22. De acordo com o parecer do Agente fiscal, o Estatuto Social demonstraria,
em seus arts. 29, §2° e 35, que o superintendente, assim como o gerente administrativo e
financeiro, possuem poderes de direção (fl. 464).

23. Sobre os dispositivos do Estatuto, esses preveem o seguinte (fls. 805-806):

Fl. 1297
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1402-006.328 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12448.728525/2013-66

24. Diante do exposto e com base na legislação, bem como do exame dos
dispositivos estatutários, não se vislumbra que as pessoas designadas para os cargos de
superintendente e de gerência financeira ou administrativa exerciam cargos de direção, dentro do
conceito definido pelo art. 4°, § 1° da IN SRF n° 113/98, mas sim cargos de gerência ou de
chefia, nos termos do § 2° do mesmo artigo. O fundamento para tal entendimento está no fato de
que a IN caracteriza dirigente como sendo aquele que “exerça função ou cargo de direção da
pessoa jurídica, com competência para adquirir direitos e assumir obrigações em nome desta,
interna ou externamente, ainda que em conjunto com outra pessoa, nos atos em que a instituição
seja parte.”. A IN também prevê expressamente que aquele que exerce “função ou cargo de
gerência ou de chefia interna na pessoa jurídica.”.
25. Ora, ainda que o art. 35 do Estatuto preveja que os documentos que vinculem
ou obriguem o ECAD precisam ter a assinatura do Superintendente e do Gerente (financeiro ou
administrativo), o art. 28, alínea “c” e o art. 29, § 3° preveem que o orçamento anual, com todas
as despesas e receitas específicas, deve ser apresentado e aprovado privativamente pela
Assembleia Geral, inclusive as revisões de tal orçamento e as aplicações financeiras. Ou seja,
todos os gastos devem ser previamente aprovados pela Assembleia, havendo inclusive
dispositivos específicos sobre a aquisição ou alienação de móveis e imóveis, com se vê no art.
28, alínea “h” e “i” do Estatuto.
26. Sobre o Superintendente ser representante legal do ECAD, previsto no § 2°
do art. 29, parece muito mais uma cláusula de responsabilidade do que direito. Isso porque o
incumbe à pessoa nesta função responder perante a Assembleia Geral por todas as atividades
desenvolvidas. Até mesmo porque o art. 28, alínea “l” do Estatuto dispõe que cabe
privativamente à Assembleia aprovar a nomeação de procuradores “ad judicia” e/ou “ad
negotia”. Ou seja, não está se referindo especificamente a advogados para atuar em causas, mas
também negociais e administrativas, pois menciona especificamente “ad negotia”.
27. Do que se extrai do Estatuto é que a direção do ECAD é feita pela
Assembleia Geral, a qual define os objetivos, diretrizes, metas e os fiscaliza. Mas quem executa
ou dá cumprimento ao que a Assembleia decide é o corpo de administradores, previsto no art. 29
do Estatuto. É o que a própria redação, colacionada acima, prevê. Ora, não é de se esperar que
todo o cheque ou ordem de pagamento seja assinado pelo presidente da Assembleia Geral, nem
que este efetue todos os atos de administração. Basta a ele, para qualificá-lo como dirigente,
conjuntamente com a Assembleia a previsão e fiscalização de praticamente tudo o que ocorre
com o Requerente.
Fl. 1298
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1402-006.328 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12448.728525/2013-66

28. Dessa forma, entende-se que não houve infração aos dispositivos legais
indicados, não havendo remuneração a dirigentes nem motivo para a suspensão da isenção.
Consequentemente devem os Autos de Infração ser cancelados.

VI. Forma de tributação do IRPJ e do PIS/Cofins
29. Na visão da Contribuinte houve irregularidade no lançamento, pois ele teria
direito à opção pela apuração anual do lucro real, ao contrário do que fez o Fiscal, que lavrou os
AIs com base na apuração trimestral. A escolha está prevista no art. 3°, parágrafo único da Lei n°
9.430/96, sendo que não adotou a opção, uma vez que era beneficiário da isenção tributária, não
tendo qualquer fundamento ou lógica efetuar o pagamento descrito no dispositivo. Cita o art. 220
do RIR/99. A opção pelo lucro real anual pode ser dar nos termos do art. 2° da Lei 9.430/96 e do
art. 221 do RIR. Afirma que pela apuração trimestral, o Contribuinte estaria devendo IRPJ e
CSLL, mas pela apuração anual não haveria nenhum desses tributos a recolher.
30. Constata-se que o Contribuinte informou à Autoridade fiscal que, caso fosse
tributado, a opção seria pela apuração anual (fl. 554).

31. A DRJ entendeu que lançamento com base trimestral foi feito de forma
adequada, pois o art. 1° da Lei n° 9.430/96 prevê que o método de apuração é trimestral. O
citado artigo é transcrito abaixo. Transcrevem-se também outros dispositivos da mesma lei que
possam ser relevantes para o caso, todos com a redação à época dos fatos.

Art. 1o A partir do ano-calendário de 1997, o imposto de renda das pessoas jurídicas
será determinado com base no lucro real, presumido, ou arbitrado, por períodos
de apuração trimestrais, encerrados nos dias 31 de março, 30 de junho, 30 de
setembro e 31 de dezembro de cada ano-calendário, observada a legislação vigente, com
as alterações desta Lei.
[...]
Art. 2o A pessoa jurídica sujeita a tributação com base no lucro real poderá optar
pelo pagamento do imposto, em cada mês, determinado sobre base de cálculo
estimada, mediante a aplicação, sobre a receita bruta auferida mensalmente, dos
percentuais de que trata o art. 15 da Lei no 9.249, de 26 de dezembro de 1995,
observado o disposto nos §§ 1o e 2o do art. 29 e nos arts. 30 a 32, 34 e 35 da Lei no
8.981, de 20 de janeiro de 1995, com as alterações da Lei no 9.065, de 20 de junho de
1995.
[...]
§ 3o A pessoa jurídica que optar pela pagamento do imposto na forma deste artigo
deverá apurar o lucro real em 31 de dezembro de cada ano, exceto nas hipóteses de
que tratam os §§ 1o e 2o do artigo anterior.
[...]
Fl. 1299
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 1402-006.328 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12448.728525/2013-66

Art. 3o A adoção da forma de pagamento do imposto prevista no art. 1o, pelas
pessoas jurídicas sujeitas ao regime do lucro real, ou a opção pela forma do art. 2o
será irretratável para todo o ano-calendário.
Parágrafo único. A opção pela forma estabelecida no art. 2o será manifestada com o
pagamento do imposto correspondente ao mês de janeiro ou de início de atividade.
(destaques não constam nos originais)

32. Não se vislumbra em qualquer um desses dispositivos, o que inclui o art. 220
do RIR/99, a determinação de que o lucro real trimestral é a regra geral da tributação do IRPJ.
Pelo contrário, os dispositivos prescrevem que o IRPJ será tributado com base no lucro real,
presumido ou arbitrado, deixando esses regimes em pé de igualdade. A lei define que a escolha
do regime cabe ao contribuinte, não podendo fazer a alteração durante o ano-calendário. O
mesmo se aplica no caso de período a ser tributado. Quem define se ele vai ser anual ou
trimestral é o contribuinte.
33. O questionamento apresentado pelo Interessado encontra fundamento. Se a lei
permite que o contribuinte faça a escolha pelo seu regime e pelo período, por que deve a
Autoridade Fiscal fazê-lo quando há suspensão de benefício tributário, sem que a lei assim o
determine? Cabe lembrar que o art. 32 da lei 9.430/96, que dispõe sobre a suspensão da isenção,
igualmente não prevê que a escolha pelo regime deva ser feita pelo Fiscal, ou qual seria a ser
aplicado no caso de suspensão. Deveria o agente fiscal ter levado em conta a escolha do
Contribuinte para a autuação.
34. O questionamento feito aqui não se mostra inovador, nem excessivo. A forma
de proceder apontada já foi, inclusive, citada em decisão da Câmara Superior de Recursos
Fiscais, no Processo n° 11060.722784/2012-84, com Acórdão de n° 9101-002.894, cuja redação
aponta que, após a suspensão da imunidade/isenção, a entidade interessada naquele processo foi
intimada pelo fiscal, para que informasse qual forma de apuração desejava optar. Pelo fato de
não ter se manifestado, então a auditoria fiscal adotou de ofício a forma de tributação a que seria
submetida. Abaixo se transcreve a redação de fl. 6.816 do processo indicado.

No presente caso, a entidade, após ter suspenso o gozo do benefício da
isenção/imunidade, foi intimada pela auditoria fiscal a indicar por qual forma de
apuração desejava optar. A entidade, contudo, recusou-se a fazer essa opção,
inconformada que estava com a suspensão da isenção/imunidade. Assim, coube à
auditoria fiscal adotar, de ofício, a forma de tributação a que se submeteria a entidade.

35. No presente caso não se levou em conta manifestação do Requerente por
parte da Autoridade, o que, entende-se inadequado. Ao assim proceder, a Autoridade alterou a
definição da base de cálculo do tributo, um dos elementos que compõe a estrutura obrigacional
tributária da relação jurídica, formando, portanto, equívoco insanável. Dessa feita, entende-se
que os Autos de Infração relativos a IRPJ e CSLL foram viciados, devendo eles ser anulados sob
tal perspectiva. Isso também se aplica a partir do retro citado Acórdão n° 9101-002.894, cuja
ementa aponta efeitos reflexos.
Fl. 1300
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 1402-006.328 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12448.728525/2013-66

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA IRPJ
Ano-calendário: 2006, 2007
[...]
TRIBUTAÇÃO REFLEXA. CSLL, PIS E COFINS. SISTEMÁTICA CUMULATIVA
E NÃO-CUMULATIVA.
O decidido acerca da exigência principal deve-se refletir nas exigências reflexas, em
decorrência de íntima relação de causa efeito.

36. Com base no exposto, devem ser os Autos de Infração de IRPJ e CSLL
declarados nulos.

VII. Conclusão
37. Diante do exposto, voto para DAR PROVIMENTO ao Recurso Voluntário,
de forma a anular os Autos de Infração lançados contra o Contribuinte.
(documento assinado digitalmente)
Luciano Bernart

Fl. 1301
DF CARF MF
Original